Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Um dos efeitos da rescisão contratual é o retorno das parte ao status quo ante, sendo que a restituição do valor pela Executada deverá ser feita no momento da devolução do veículo.
2. Compete ao comprador pagar multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório do tempo em que esteve na posse do automóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.